Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-59.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002294-59.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO AUGUSTO ARAUJO - CPF: 007.364.951-18 (APELANTE), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), MARCONDES SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 703.823.901-56 (APELANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N.º 10.826/03).
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ISOLADA E DESPROVIDA DE RESPALDO PROBATÓRIO.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDOS PERICIAIS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÕES DOS ACUSADOS, EM RELAÇÃO A ARMA DE FOGO. POSSE VOLUNTÁRIA DE ARMA DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I.

Caso em exame:

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os recorrentes pelos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 16 da Lei n.º 10.826/03. A defesa de um dos apelantes alegou, preliminarmente, nulidade das provas sob o argumento de flagrante forjado. No mérito, ambos requereram a absolvição por ausência de provas.

II. Questões em discussão:

I. Se existe nulidade das provas em razão de suposto flagrante forjado.
II. Se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Verificar a responsabilidade penal dos apelantes quanto à posse de arma de fogo de uso restrito.

III. Razões de decidir:

A alegação de flagrante forjado revelou-se desprovida de elementos concretos. O conjunto probatório — formado por depoimentos firmes e coesos dos agentes policiais, corroborados por laudos e confissões — confirma a regularidade da abordagem e da apreensão dos objetos ilícitos.

A materialidade do
crime de tráfico
foi comprovada pela apreensão de
343,38g de maconha
, embalada em forma de tablete, escondida sob o banco do motorista do veículo conduzido por um dos apelantes. A forma de acondicionamento e a quantidade são elementos que apontam o fim mercantil da substância.

Quanto à
posse da arma de fogo de uso restrito
, restou demonstrado que um dos apelantes, a pedido do outro, recebeu e manteve voluntariamente o artefato em sua residência. Ambos confirmaram os fatos em seus depoimentos. A jurisprudência é pacífica quanto à configuração do delito, mesmo na hipótese de guarda domiciliar do armamento, ainda que ausente munição ou porte no momento da abordagem.

IV. Dispositivo e tese:

Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese firmada:

1.

Alegação de flagrante forjado deve estar respaldada por elementos concretos e objetivos, sendo inadmissível sua acolhida com base em meras alegações defensivas.

2.

A posse de arma de fogo de uso restrito, ainda que mantida em residência e sem munição, configura o delito previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03.

3.

A apreensão de droga em quantidade expressiva e acondicionada em forma de tablete, somada a outros elementos de convicção, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico de drogas.

4.

Os depoimentos de agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si e com as demais provas, são aptos a embasar decreto condenatório.

Dispositivos legais aplicados:

Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput; Lei n.º 10.826/03, art. 16; Código Penal, arts. 29 e 69; Código de Processo Penal, art. 302, I.

Jurisprudências citadas:

TJMT, N.U. 0024362-93.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12/04/2023; TJMT, N.U. 0020844-32.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01/04/2025; TJMT,
N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020;
STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/09/2020;
TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020;
e, TJMT, Enunciados Orientativos nºs 7 e 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Adriano Augusto Araujo
e
Marcondes Siqueira da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que condenou:

a)
Adriano Augusto Araujo
, como incurso nas penas do artigo
16 da Lei nº 10.826/2003
, na forma do artigo 29 do Código Penal, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto
;

b)
Marcondes Siqueira da Silva
, como incurso nas penas do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, e artigo
16 da Lei nº 10.826/2003
, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, e
712 (setecentos e doze) dias-multa
, em regime
fechado
.

Em suas razões recursais,
Adriano Augusto Araujo
requer sua
absolvição
, ao argumento de que não há provas suficientes a sustentarem a sua condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alega que não praticou os verbos nucleares do tipo penal imputado (id. 263688263).

Marcondes Siqueira da Silva
, por sua vez, à guisa de preliminar, sustenta a tese de
flagrante forjado
, ausência de demonstração da autoria e inconsistência nos depoimentos policiais. No mérito, pleiteia a sua
absolvição
das imputações dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (id. 255797177).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelas defesas (Id. 263688268).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelos apelantes (Id. 268808290).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS

A Defesa aduz que teria havido
flagrante forjado
, porquanto os policiais teriam forjado o momento do flagrante, "plantando" de maneira criminosa o entorpecente, razão pela qual afirma que as provas apresentadas seriam nulas e sem legitimidade.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar, porquanto tal alegação é despida de elementos mínimos que sustentem tamanha acusação contra os agentes estatais. Trata-se de tese eminentemente retórica, que não encontra respaldo em nenhuma prova concreta dos autos.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a atuação policial pautou-se em elementos de inteligência repassados pela equipe FT 90, dando conta de que um indivíduo, conduzindo um veículo de características específicas, estaria envolvido em negociação de arma de fogo nas proximidades do cemitério do bairro Porto.

A abordagem ao apelante
Marcondes
, conforme restou sedimentado nos autos, deu-se de forma regular e foi imediatamente seguida da localização de entorpecente no interior do veículo por ele conduzido
(343,38 g de maconha),
o que, por si só, já configurava situação típica de flagrância nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

A partir das informações fornecidas espontaneamente pelo próprio acusado
Marcondes
— e aqui reside ponto nevrálgico para afastar a tese defensiva — foram realizadas diligências subsequentes que culminaram na localização de outra arma de fogo, esta sim em poder do corréu
Adriano
, o que reitera, mais uma vez, a confiabilidade das informações iniciais e a lisura da atuação policial.

Neste sentido, foram as declarações dos agentes policiais
Christian Rodrigues de Oliveira e Mackson Douglas Soares de Oliveira
que participaram da abordagem dos apelantes constantes dos ids. 237953151 e 237953153, respectivamente.

Importante destacar que os depoimentos prestados pelos policiais foram firmes, coesos e isentos de contradições relevantes, transmitindo segurança e verossimilhança quanto à dinâmica dos fatos, sendo corroborados pelas circunstâncias materiais da prisão, tais como a apreensão de entorpecentes no

interior do veículo
(343,38 g de maconha)
e a posterior indicação voluntária — por parte do próprio réu — de locais onde haveria mais ilícitos (arma de fogo).

A presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício de sua função — que somente pode ser afastada por provas robustas e inequívocas — permanece incólume no presente caso.

Aliás, este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – FLAGRANTE “FORJADO” –
PROVAS PRODUZIDAS PELOS POLICIAIS – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA – 2. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS – VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE “FORJADO” – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 . Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória. 2.
Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação por Tráfico de drogas, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” as substâncias entorpecentes), em especial se, por outro lado, há prova da materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante
; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de duas porções de cocaína (4,53g) e quatro de maconha (12,60g), encontradas em poder do réu.

(TJ-MT - APR: 00243629320198110042, Relator.: Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023).

Dessa forma, inexistindo qualquer prova concreta de que fora “plantada” a substância ilícita, ou abuso de autoridade por parte dos agentes públicos, não há como se admitir a tese de flagrante forjado.

A argumentação defensiva que imputa aos policiais civis e militares a prática de conduta criminosa carece de base fática e jurídica, revelando-se mera tentativa de enfraquecer a legalidade das provas produzidas, sem, no entanto, lograr êxito nesse desiderato.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade das provas, razão pela qual
rejeita-se a preliminar suscitada pela Defesa
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 19 de janeiro de 2024, por volta das 16h, na Avenida Ipiranga, no bairro do Porto, próximo ao cemitério, nesta Capital,
o denunciado MARCONDES SIQUEIRA DA SILVA, foi preso em flagrante delito por

transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por em coautoria com ADRIANO AUGUSTO ARAUJO, que também foi preso em flagrante delito, por possuírem ou portarem ilegalmente arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Segundo consta nos autos, na data e hora do fato, a guarnição VTR FORÇA 90 (CR2) recebeu informações da equipe de Inteligência FT 90 de que havia um indivíduo negociando uma arma de fogo nas proximidades do cemitério, situado no bairro Porto e tal suspeito estaria conduzindo um veículo UP, cor vermelha, Placa QBK6B59.

Ato contínuo, a guarnição VTR FORÇA 90 (CR2) deu início ao patrulhamento, deslocando-se até o local indicado pela Inteligência e
identificaram o denunciado MARCONDES dentro do veículo descrito e o abordaram imediatamente
.

Em seguida, feita a revista pessoal e veicular, foi localizado no interior do veículo 01 (um) pedaço de substância análoga a MACONHA, debaixo do banco do motorista.

Concomitantemente, seguindo com a entrevista do denunciado no ato da flagrância, ele foi indagado sobre a arma de fogo e o restante dos entorpecentes
, tendo o denunciado MARCONDES informado que o restante da droga estaria em uma chácara, no bairro Carrapicho em Várzea Grande/MT.

Realizada às diligências até o local, nada de ilícito foi encontrado.
Indagado sobre a informação recebida quanto a venda de uma a arma de fogo, o denunciado respondeu que a arma de fogo estaria com sua esposa, Sra Karoline Ketim Cruz
, próximo à Arena Pantanal, no bairro Verdão em Cuiabá/MT.

De posse dessas informações, os policiais deslocaram se até o local indicado por MARCONDES e localizaram Karoline e também o ora denunciado ADRIANO.
Sendo que, ao fazerem a abordagem e busca pessoal em ADRIANO, em sua posse, foi encontrada 01 (uma) pistola da marca RUGER, nº de série 45813160 e 01 (um) carregador de pistola
. Enquanto que nada de ilícito foi encontrado com Karoline.

Consta ainda que diante do flagrante,
o denunciado ADRIANO teria informado aos policiais que foi ameaçado por MARCONDES e que por isso estava em posse da arma de fogo, pois “segurava” para MARCONDES
.

O laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2024.157834-A01, acostado no ID. 141077773, atestou que
a porção de droga apreendida, qual seja 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento de fita adesiva de cor predominante marrom, fechada por fita adesiva, formando embalagem do tipo "tablete", com massa bruta de 343,38 g (trezentos e quarenta e três gramas e trinta e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA),
planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (ID. 141077768), o denunciado MARCONDES, contrariando às evidencias, negou ser o proprietário da droga apreendida, bem como qualquer envolvimento com o tráfico de drogas;
quanto a arma de fogo, admitiu que soube de alguém de nome Aluísio que queria vender uma pistola e solicitou a ele que deixasse a arma com Adriano até aparecer um comprador
.

No mesmo sentido,
o denunciado ADRIANO, em seu interrogatório perante a autoridade policial (ID. 138802823), admitiu que a pedido de MARCONDES, aceitou “guardar” a arma de fogo até que eles efetivassem a suposta venda.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (Id. 141343825), verificou-se que o denunciado MARCONDES registra condenação posto que ele responde ao executivo de pena n.° 0000611- 63.2008.8.11.0042, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca; além disso, também responde a outras ações penais pela prática de associação voltada ao tráfico de drogas, de n.° 0002905-35.2014.8.11.0024, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT e pela prática do crime de furto qualificado, de n.° 0025363-84.2017.8.11.0042, perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Outrossim, o referido denunciado também responde ao Inquérito Policial de nº 1001304-80.2023.8.11.0017, na 2ª Vara Criminal de São Felix do Araguaia/MT, pela suposta prática dos crimes de sequestro, cárcere e roubo majorado.

Destarte, considerando as informações repassadas pela equipe de Inteligência, aliada as circunstâncias do flagrante que culminou na prisão dos denunciados, bem como na apreensão da arma de fogo na posse de Adriano e das drogas transportadas por Marcondes, logo, com base nesses elementos extraído dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade esta evidenciada na relevante quantidade e natureza nociva da porção de maconha encontrada (343,38 g), devidamente embalada em formato de “tablete”, as quais demonstram risco ao meio social, além de rechaçar qualquer alegação como usuário fosse e, isso tudo, combinado com os péssimos antecedentes criminais que MARCONDES ostenta, demonstrando dedicação às atividades criminosas, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante, certamente, destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado Marcondes, pois apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado...”. (Denúncia – id. 237953191).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante
Adriano Augusto Araujo
, pela prática do delito previsto n
o
artigo 16 da Lei nº 10.826/2003
, na forma do artigo 29 do Código Penal, bem como, o apelante
Marcondes Siqueira da Silva
, pela prática dos delitos previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, e artigo
16 da Lei nº 10.826/2003
, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
ADRIANO AUGUSTO ARAUJO E MARCONDES SIQUEIRA DA SILVA.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo dos apelantes
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade

do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial de nº 211.2.13.9067.2024.160577-A01, que atestou a eficiência da referida arma de fogo (id. 237953220).

A
materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2024.157834-A01, que concluiu que a substância apreendida, tratava-se de “
maconha
”, pesando
343,38 g

(id. 237953166).

Quanto à
autoria
, o
s próprios apelantes,
em suas declarações tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo
,

confirmaram a dinâmica dos fatos
,

especialmente no que tange ao
envolvimento de ambos na guarda da arma de fogo
a pedido de um terceiro, identificado como "Aluízio".

Importante destacar que
Adriano, em sede policial, admitiu espontaneamente
ter recebido a arma e a guardado a pedido de
Marcondes,
revelando ciência e voluntariedade no cometimento do ilícito, afastando-se qualquer possibilidade de coação ou desconhecimento da ilicitude. Vejamos:

“...
que, informa que conhece a pessoa de Marcondes e a esposa dele Karoline
;
que, o Marcondes ligou em meu celular ontem e hoje e disse que precisava guardar uma arma de fogo e que alguém iria lhe entregar em sua moradia hoje pela manhã
;
que, chegou um motoqueiro hoje e lhe entregou uma pistola a qual o Marcondes disse que tinha um comprador
;
que, resolveu segurar a arma como um favor ao Marcondes
e não iria ganhar nada com isso,
aceitou por ser conhecido dele
; que, ele pegou o meu contato de celular pelo grupo de moradores do bairro; que, o declarante informa que não tem conhecimento sobre a legislação referente a arma de fogo, não sabia que seria uma arma de uso restrito;
que, perguntado como ocorreu a sua prisão, se sofreu alguma agressão, disse que não, estava na rua, perto da distribuidora, falando ao celular e a polícia militar chegou e fez abordagem, perguntou se eu que estaria com uma arma e disse que sim
,
pegueis os policiais militares, levei em minha moradia e lhes entreguei a arma com carregador,
sem nenhuma munição;...”. (Fase Policial – Apelante Adriano Augusto – id. 237953158).

Em juízo, o acusado
Adriano Augusto Araújo
confirmou as declarações prestadas anteriormente. Vejamos:

“(...) Que na verdade é o que o Marcondes disse, é isso que ocorreu (...);
Que eu estava em casa e o Marcondes me ligou, falando do Aluízio; Que eu não conheço o Aluízio, mas ele ia deixar mesmo uma arma de fogo comigo
;
Que eu falei então ta bom
;
Que eu disse que ia segurar e depois ia entregar;
Que eu peguei e sai para fora da minha casa e fiquei na distribuidora, olhando a movimentação para saber o que ia suceder sobre a arma; Que eu conheço o Marcondes há muito tempo (...); Que eu não sei por que ele direcionou a minha pessoa essa arma;
Que chegou uma pessoa e me entregou a arma,
mas eu não sei quem é;
Que eu peguei a arma e levei para dentro da minha casa;
Que eu ia devolver a arma para quem fosse na minha casa buscar (...); Que eu não ia ganhar nada para ficar com a arma;
Que ele mandou eu receber a arma porque ele não estava na cidade, ele estava na Chapada
(...); Que a mulher dele estava descendo a rua e me perguntou se eu tinha visto ele, mas eu não vi; Que eu não sei quem ia buscar a arma na minha casa (...); Que a polícia nos abordou, nos revistou (...); Que me perguntaram onde eu morava;
Que eles abriram minha casa e eu disse que a arma estava em cima do sofá;

Que eu não estava portando arma, ela estava na minha residência dentro de uma caixa de papelão, sem nenhuma munição
(...); Que essa droga apareceu só no CISC, a gente rodou a cidade e só apareceu no CISC (...); Que ele nunca me ameaçou para guardar arma para ele, isso não tem cabimento (...);
Que ele estava na Chapada, por isso que ele pediu que eu pegasse a arma
(...); Que quando ele me ligou ele estava na Chapada (...); Que o Marcondes não foi na minha casa, não pegou a arma (...)”.
(Fase Judicial – Apelante Adriano Augusto – id. 237953295).

Por sua vez,
o apelante Marcondes
, na fase policial, declarou o que segue:

“minha esposa tem conhecimento de minha prisão, foi conduzida a esta delegacia;
que, perguntado se sofreu agressão em sua prisão disse que não

foi agredido, mas sofreu pressão psicológica ao ficar em poder dos policiais militares pois foi levado a lugares isolados na mata e estrada de terra
. (...) que, estava com o veículo de sua esposa um VW UP, próximo ao cemitério do porto, encostado num posto de gasolina; que, pela manhã ligaram em meu celular perguntando se tinha vendedor de arma e disse "eu não tenho arma";
que, através de grupo de Whatzapp, ficou sabendo de alguém querendo vender uma pistola, o nome do vendedor seria o Aluísio, disse que não tinha comprador, mas que a ama poderia ser deixada com o "Adriano",
o qual conhece do bairro há muitos anos, pois cresceram juntos;
que, liguei ao Adriano perguntando se ele poderia segurar a arma e ele concordou, até aparecer um comprador, senão o dono iria pegar de volta
; que, o interrogando informa que não viu a referida arma e não teve contato com ela; que, foi detido por volta das 13:40 hs e os policiais me colocaram no camburão fazendo ameaças de me incriminar para dar conta da arma; que, na abordagem eu nego que havia droga no carro em que estava o qual é de propriedade da minha mulher; que, os policiais pegaram meu celular e conversaram com o Adriano, depois disso é que vieram até este bairro onde abordaram a minha esposa Karoline e
prenderam o Adriano, o qual estava no bairro e confirmou a posse da pistola;
que, o interrogando alega que a droga foi plantada pelos policiais militares e sobre a arma de fogo, não se envolveu em nenhuma
negociação o Adriano foi quem concordou em segurar a arma, caso houvesse comprador poderia ganhar algum dinheiro
, enfim, isto ocorreu em conversa no grupo de Whatzapp do bairro "amigos do verdão"; que, informa que é monitorado por tornozeleira eletrônica a qual estava ligada e poderá comprovar o caminho percorrido dentro da viatura da Polícia Militar...”. (Fase Policial – Apelante Marcondes Siqueira– id. 237953161).

Em juízo, o acusado
Marcondes Siqueira da Silva
também
confessou a intermediação
para que a arma fosse entregue a
Adriano,
embora tenha tentado minimizar sua participação. Vejamos:

“(...)
Que o Aluízio trabalhava na feira do Verdão, ele era o dono dessa arma;

Que ele me ligou perguntando se eu sabia quem comprava; Que eu disse para ele que ia dar uma olhada e que estava chegando em Cuiabá
(...);
Que ele pediu que eu olhasse quem comprava; Que eu falei para ele deixar

com o Adriano
; Que eu conheço o Adriano do Verdão, eu cresci ali (...);
Que ele levou a arma lá;
Que eu estava contando que essa tornozeleira estava funcionando, eu assino todo mês no fórum (...); Que eu não me lembro quando eu fiz a manutenção da tornozeleira (...); Que eu sai lá de casa em Várzea Grande (...), eu acordei 13h40min e o Aluízio ligou para mim perguntando se tinha como eu pegar a arma; Que eu disse que não, porque eu não andava com arma; Que ele me disse que tinha achado um comprador; Que eu disse que não ia pegar arma e que se ele quisesse (...), eu poderia levar ele lá na porta para buscar a arma; Que eu disse que não ia buscar arma (...); Que ele me pediu para encontrar com a pessoa lá perto do cemitério (...); Que ele pediu que eu ficasse lá esperando; Que na hora que eu encostei, não foram dois minutos, chegou à força tática e um Siena branco (...),
que se eu tivesse droga com certeza eles teriam visto a droga, porque eles chegaram juntos
; Que na hora que a PM me enquadrou já chegou o carro que estava parado (...);
Que eu disse que não tinha arma nenhuma, mas que eu sabia quem era o dono da arma
(...); Que eles reviraram tudo o carro (...); Que me tiraram dali e me colocaram na rua lateral, eu fiquei de 40 minutos à uma hora dentro da viatura (...);
Que o dono da arma que estava negociando com outra pessoa
(...);
Que ele deixou a arma com o Adriano
(...); Que a pessoa que estava negociando com o Aluízio pode ser a polícia (...); Que eles ficavam conversando, abriam a tampa e conversavam comigo; Que dali eles foram para o Carrapicho; Que eu nunca pisei nesse bairro Carrapicho (...);
Que digital minha não tinha nessa droga (...); Que não encontraram entorpecente no carro (...)
; Que eu nunca pisei no Carrapicho (...); Que eles entraram na mata comigo (...); Que eles me ameaçaram, queriam saber onde o Aluízio morava; Que eu disse que não sabia (...); Que então fomos para a casa do Adriano (...), eu estava lá atrás algemado (...); Que eles pararam na porta da casa do Adriano, entraram com ele para dentro; Que minha mulher apareceu para ver e ela foi perguntar o que estava acontecendo, então já jogaram ela e o Adriano dentro do camburão; Que dali foram para Várzea Grande (...), fizeram várias revistas lá em casa e depois foram com minha mulher pegar a insulina lá em casa (...); Que eu nunca falei que a arma estava com minha esposa (...);
Que o Aluízio deixou a arma na casa do Adriano
(...);
Que o Cristian me chamou e disse ‘Marcondes, aqui sua droga’; Que eu não podia xingar, eu não aguentava nem respirar direito (...); Que a droga não é minha (...); Que no meu carro não tinha droga nenhuma;
Que no meu carro tinha uma caixa de abacate (...); Que eu sempre trago abacate e pequi da Chapada dos Guimarães (...); Que eu não estava querendo intermediar venda de arma de fogo não (...); Que eu não tinha vontade de fazer essa intermediação não (...), mas eu admito (...);
Que eu só vi a droga na Delegacia quando o Cristian me mostrou (...)”.
(Fase Judicial – Apelante Marcondes – id. 237953295).

Como se vê, em que pese
Marcondes
tenha tentado se eximir do delito de posse de arma de fogo, a sua tentativa de dissociação não se sustenta diante da coerência dos depoimentos prestados pelos agentes públicos e pelas próprias contradições internas dos réus, que reiteradamente admitiram vínculo entre si, bem como, a troca de mensagens e ligações no contexto da entrega da arma.

Os
testemunhos dos policiais militares e da equipe de inteligência
se apresentaram coesos e convergentes, descrevendo minuciosamente o recebimento da denúncia anônima, a vigilância no local, a abordagem e as diligências subsequentes, culminando na localização do entorpecente e da arma de fogo.

Neste sentido vejamos as declarações da
testemunha
Mackson Douglas Soares de Oliveira, policial militar da força Tática, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que a equipe recebeu informações de que um indivíduo estaria fazendo o comércio de arma de fogo, próximo ao cemitério do Porto; Que a equipe se deslocou; Que foi passada as características do veículo, foi visualizado pela equipe e realizado a abordagem; Que no momento da abordagem nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas dentro do veículo foi encontrado embaixo do banco certa quantidade de substancia análoga a entorpecente (...); Que o indagamos sobre o comércio da arma de fogo, então ele relatou que na região do Carrapicho, já na área de Várzea Grande, em uma região de chácara, estaria mais algumas drogas e a arma de fogo; Que deslocamos até o local onde ele indicou e não encontramos nada (...); Que conversamos com ele novamente e ele acabou relatando que a arma estaria em posse de sua esposa, próximo à arena pantanal; Que fizemos diligências e localizamos a esposa do suspeito e um segundo suspeito Adriano; Que na revista do suspeito Adriano encontramos a pistola; Que o Adriano informou para a equipe que ele estava guardando a arma de fogo para o Marcondes, o qual teria o ameaçado para que guardasse (...); Que a substancia aparentemente era maconha (...); Que a equipe da inteligência que nos falou sobre a
s
informações (...); Que passaram as características do carro, o qual seria vermelho (...); Que no momento da abordagem aparentava sim que ele estava guardando essa arma por ameaça (...); Que era uma arma de fogo do tipo pistola, não estava municiada (...); Que o Marcondes confirmou que arma estaria com a esposa dele e com o segundo suspeito Adriano (...); Que o comandante da viatura era o sargento Cristian (...); Que não me recordo se foi eu ou outro policial que retirou o entorpecente do veículo (...); Que não fizemos uso de violência e nem de spray de pimenta (...)”. (Fase Judicial – Testemunha Mackson Douglas Soares de Oliveira – id.
237953295)
.

A testemunha Joceir Rodrigues de Jesus, policial da Inteligência, atestou que sua equipe apenas subsidiou a operação repassando os dados da denúncia, informando onde haveria as tratativas da comercialização da arma, inclusive, indicando a placa e cor do veículo, em cujo local foi localizado o acusado Marcondes, com o veículo parado, sendo logo em seguida, encontrada a arma com o apelante Adriano:

“(...) Que a nossa missão aqui foi o recebimento dessa informação, desse possível comércio; Que a informação chegou para nós do setor da inteligência, com a placa, cor e localidade do veículo; Que onde possivelmente iria acontecer essa venda, esse encontro para essa comercialização da arma de fogo; Que de posse dessas informações, nossa equipe de inteligência para auxiliar a equipe de campo da viatura, deslocou para essa região do Porto (...); Que fomos para lá juntamente com a equipe operacional e lá foi efetuado a abordagem do suspeito Marcondes; Que a informação inicial era sobre a arma de fogo, posteriormente realizada a busca veicular e localizado o entorpecente (...); Que a denúncia chegou para nós com a placa do veículo, com a cor, a referência do cemitério do Porto e o Posto abandonado, foi bem específico à denúncia (...); Que então conseguimos verificar e localizar o veículo, que estava parado (...); Que ele estava parado em um posto de combustível abandonado (...); Que a nossa parte foi mais subsidiar essa equipe para localizar esse veículo, para verificar se realmente ocorreria essa realização; Que fomos checar essa informação se realmente seria verídico (...); Que em um segundo momento a arma de fogo foi localizada com o Adriano (...); Que a gente acompanha a viatura de longe e não interfere no serviço deles (...); Que eu visualizei posteriormente o entorpecente no CISC, mas onde de fato foi localizado eu não sei (...); Que eu não vi o momento que eles localizaram o armamento, eu só vi no Boletim de Ocorrência que estava com o Adriano (...)”. (Fase judicial – Testemunha Joceir Rodrigues de Jesus – id.
237953295)
.

A testemunha Helton Campos de Paula
, policial do serviço de inteligência,
confirmou que a informação partiu de denúncia anônima, repassada à equipe de campo, afirmando que apenas fizeram vigilância a distância. Vejamos
:

“(...) Que eu sou do serviço de inteligência (...), juntamente com o cabo Jesus (...); Que o nosso serviço da inteligência se dá através de denúncias, de reconhecimento de local, vigilância (...); Que foi uma denúncia que chegou até nossa agencia de inteligência, através da base da força tática (...); Que a denúncia falava que tinha um cidadão em um determinado veículo, que estaria armado e iria comercializar essa arma ali próximo do cemitério (...); Que falaram o nome e as características do veículo (...); Que ele estaria com uma arma no veículo e iria comercializar essa arma de fogo (...); Que não falaram nada sobre drogas (...); Que iria comercializar próximo ao cemitério do Porto (...); Que fizemos vigilância no local, o localizamos e ligamos para a viatura para realizarem o procedimento (...); Que acompanhamos a distância a abordagem da equipe policial (...); Que eu não vi o momento do encontro da droga no carro; Que eu não vi o momento do encontro da arma de fogo na cintura do Adriano; Que eles ligaram para nós e disseram que tinham localizado a arma de fogo, nós não fomos ao CISC (...); Que eu vi a foto da droga e da arma de fogo (...); Que às vezes meu colega se equivocou (...)”. (Fase Judicial – Testemunha
Helton Campos De Paula – id.
237953295)
.

A testemunha
Christian Rodrigues de Oliveira, policial militar,
na fase judicial, reforçou que a operação se deu a partir de denúncia.
Disse que o entorpecente foi localizado dentro do carro, e a arma com Adriano, que teria alegado ameaça de Marcondes.
Reconheceu não ter detalhes sobre como
a arma foi apreendida, afirmando que a droga era uma “meia barra” e que Adriano estava com a arma na cintura, sem munição
. Vejamos:

“(...) Que nós chegamos aos fatos através de informações da equipe de inteligência;
Que eles nos informaram que teria um veículo vermelho,
não me recordo o modelo;
Que estaria estacionado em um pátio em um posto de gasolina abandonado, em frente ao cemitério da região do Porto
;
Que então fizemos a abordagem e o revistador que seria o 04, ele localizou o entorpecente e não localizou o armamento
; Que ele informou que o armamento estaria em uma chácara do carrapicho, só que não foi localizado essa chácara;
Que depois ele informou que a arma estaria com sua esposa, em frente a uma distribuidora, próximo ao CISC do Verdão
;
Que lá encontramos esse outro conduzido com a pistola, estava na cintura dele
;
Que eu perguntei para ele sobre o armamento e ele disse que o Marcondes teria ameaçado ele a segurar o armamento
; Que dali fomos até a residência desse rapaz que estaria com a pistola e não localizamos nada de ilícito; Que deslocamos até a casa do Marcondes para buscar o medicamento insulina e fomos para a Delegacia (...); Que eles (Inteligência) não passaram para nós como eles chegaram a essa informação;
Que se eu não me engano passaram a placa, a cor e o modelo do veículo; Que ele estaria comercializando a arma de fogo
(...); Que o veículo estava saindo do estacionamento do posto, então fizemos a abordagem (...);
Que era meia barra de maconha, não era tão grande
(...);
Que ele negou que a droga fosse dele e negou que a droga estaria dentro do carro
(...); Que tinha uma senhora próximo ao CISC, próximo a alambrado de uma distribuidora e o Adriano estava junto com ela (...); Que estavam os dois na rua, em frente a uma distribuidora que fica próximo ao CISC do Verdão, em uma via pública;
Que a arma estava com o Adriano
(...);
Que o Adriano disse que estaria segurando o armamento para o Marcondes, porque ele estaria o ameaçando
(...); Que ele não disse qual era a ameaça (...); Que a percepção que eu tive era que ele (Adriano) estava nervoso, mas eu não posso dizer se era pela ameaça ou pelo flagrante (...);
Que pelo que me recordo o calibre era nove milímetros, ela estava sem munição pelo que me recordo
(...); Que eles passaram para mim via celular a localização; Que eles acompanharam depois da prisão da pistola (...);
Que o Soares era o 04, ele teria localizado a droga
(...);
Que foi informado para eles (inteligência) via celular, que havíamos encontrado a droga
(...); Que a casa do Adriano era próximo do local da abordagem, lá encontramos a irmã dele (...); Que fizemos a busca na residência do Adriano, com a irmã dele acompanhando (...); Que fomos à casa do Marcondes buscar a insulina (...)”. (Fase Judicial – Testemunha
Christian Rodrigues de Oliveira – Id.
237953295)
.

O informante
Luiz Martins da Cruz,
Servidor público, nada trouxe para os esclarecimentos dos fatos, apenas atestou sobre a conduta do acusado
Marcondes
:

“(...) Que eu conheci o Marcondes aqui na Chapada, ele trabalhou com a gente aqui na Prefeitura; Que ele é trabalhador, correto com os horários de trabalho dele (...); Que trabalhei com ele até o final do ano, ele trabalhava com a gente de guarda nos prédios e nas escolas (...); Que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica (...); Que ele trabalhava bem e cumpria os seus deveres (...); Que em relação aos fatos eu não tenho conhecimento (...)”. (Fase Judicial – Informante
Luiz Martins da Cruz – id. 237953295).

No mesmo sentido, foram as declarações do informante
Anderson Alves Murtinho, servidor municipal,
reafirmando sua conduta ilibada e pontualidade, sem qualquer vínculo com os fatos em apuração. Vejamos:

“(...) Que atualmente eu sou diretor do Sistema de Água e Esgoto; Que eu conheci o Marcondes quando ele trabalhou aqui por 1 ano, 4 meses e 10 dias; Que ele entregou currículo e demos a oportunidade para ele (...); Que ele cumpriu a função dele durante o tempo que esteve (...)”.

A informante
Karoline Ketin Cruz, esposa de Marcondes,
quando inquirida em juízo, negou ter conhecimento sobre armas ou drogas, afirmou que não presenciou a apreensão e relatou supostos abusos e xingamentos por parte dos policiais durante a abordagem. Negou que
Adriano
estivesse portando arma no momento da revista, afirmando que a arma foi supostamente encontrada posteriormente, na casa dele. Vejamos:

“(...) Que no dia do fato eu vi que o meu esposo estava demorando, porque eu fiquei na minha mãe; Que eu fui atras dele porque ele me disse que estaria ali próximo ao CISC do Verdão, que é onde mora a tia dele que é doente; Que eu fui lá e encontrei com o Adriano; Que de repente já chegaram os policiais abordando e começando a gritar (...); Que eles me xingavam de vagabunda e queriam saber da arma; Que eu não sabia de arma (...); Que logo já foram na casa do Adriano e dois policiais ficaram cuidando de mim; Que me falaram que eu estava detida (...); Que eu fiquei do lado de fora enquanto eles entravam na casa do Adriano (...); Que a polícia não localizou nenhuma arma com o Adriano (...); Que eles não falaram nada sobre droga, só sobre arma (...); Que eu só soube que o Marcondes estava detido quando eles me colocaram na viatura (...); Que não foi encontrado nada de ilícito comigo (...); Que ninguém disse por que o Marcondes estava preso (...); Que eles entraram na minha casa querendo saber da arma, tomaram os celulares do meu filho pequeno (...); Que eles disseram que eu estava presa porque eu gritei com eles, mas em nenhum momento eu gritei com eles (...); Que eles torturam o Marcondes para ele falar, lá na região do Carrapicho (...); Que eu uso o veículo para trabalhar e levar meu filho na escola (...); Que eu só ouvi falar e vi droga na delegacia (...); Que houveram várias tentativas de acesso a minha conta (...); Que eu não vi a arma, não a vi sendo apreendida porque eu estava do outro lado da rua (...); Que meu filho e meu cunhado que pediram para o advogado ir lá na Delegacia, ele não conversou comigo antes (....); Que eu conhecia o Adriano de vista (...); Que no momento da abordagem eu estava próxima do Adriano (...); Que eu não sei da vida do Adriano (...); Que o Adriano não estava com a arma de fogo na cintura quando os policiais o abordaram (...); Que eu ouvi meu esposo em ligação com o Adriano a respeito de arrumar um comprador, alguma coisa assim (...); Que eu fui atras do meu esposo e vi o Adriano lá (...); Que eu o ouvi falando que tinha achado um comprador para a arma (...); Que na hora da revista o Adriano não estava com arma (...); Que a arma foi encontrada na casa do Adriano (...); Que eu saiba ele não conhecia os policiais que o prenderam agora (...); Que o meu celular estava dentro do carro no horário, então deve ter sido os policiais que tentaram entrar no aplicativo do banco (...); Que o Marcondes trouxe os abacates lá da Chapada, ele sempre doa para a igreja; Que ele trouxe os abacates no dia do fato; Que eu não sei o que o Marcondes estava fazendo no cemitério do Porto (...); Que ele me deixou na minha mãe umas 14h ou 14h30min (...); Que a tornozeleira dele não estava desligada (...)”. (Fase Judicial – Informante
Karoline Ketin Cruz – id.

237953295).

Portanto,
em relação ao delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003,
analisando o contexto probatório, observa-se que a autoria
,
restou evidenciada nos autos não apenas pelas declarações firmes e coerentes dos agentes policiais envolvidos na ocorrência, mas também pelas confissões dos próprios réus, que reconheceram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a existência de acordo prévio para a guarda do armamento, embora tenham buscado atenuar suas responsabilidades.

Como restou demonstrado, o apelante
Adriano
admitiu espontaneamente que
recebeu a arma para guardar
a pedido de
Marcondes
, demonstrando consciência e voluntariedade na conduta delituosa, não havendo qualquer elemento que sustente a alegação de coação ou ameaça. Em juízo, confirmou a narrativa apresentada na delegacia, corroborando a versão acusatória de que mantinha a arma em sua residência até a chegada de um suposto comprador.

Por sua vez,
Marcondes
também reconheceu, em diversas passagens de seu interrogatório, que intercedeu junto ao corréu para que este guardasse a arma até que pudesse ser vendida, reforçando, portanto, sua participação no evento criminoso.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo foram uníssonas e coerentes ao relatarem a dinâmica dos fatos, desde a informação repassada pela equipe de inteligência até a localização da arma de fogo com o apelante
Adriano
, nas imediações da Arena Pantanal.

Outrossim, pequenas divergências, em relação ao local em que a arma de fogo se encontrava (com o acusado, ou em sua residência), para configuração do art. 16, não importa, pois o simples fato de manter sob sua guarda, sem autorização, já caracteriza o crime, desde que se trate de arma de uso restrito ou proibido, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

(...)

2.

A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito se caracteriza mesmo quando o acusado não é encontrado com a arma, desde que haja provas suficientes de sua posse anterior
.

3.

(...)

(N.U 0020844-32.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Conclusivamente, como já mencionado,
Adriano
foi flagrado
com a arma em sua residência
,
em razão de um acordo com Marcondes
para guardá-la. Embora não estivesse com a arma na cintura no momento exato da abordagem,
admitiu voluntariamente a guarda do armamento
e sua ciência sobre o fato, o que
preenche integralmente os requisitos do tipo penal
do art. 16 da Lei 10.826/2003.

Quanto ao apelante
Marcondes,
temos que também concorreu para o delito, pois ele confirmou ter ligado para o corréu
Adriano,
para que ele recebesse e guardasse a arma de fogo e também, aceitou ir até o local e conversar com o possível comprador do artefato bélico, ou seja, intermediar a venda da arma, de modo que deve permanecer a sua condenação na forma posta na sentença, ou seja, nos termos do
art. 16 da Lei n.° 10.826/2003, praticado na forma do art. 29 do Código Penal.

Assim,
a condenação de ambos os apelantes, em relação ao art. 16 da Lei n.° 10.826/2003, encontra sólido respaldo no conjunto probatório dos autos
, sendo inviável, portanto, qualquer reforma da r. sentença nesse ponto.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes.

A defesa sustenta, em síntese, a
ausência de provas suficientes
para a condenação, pleiteando a
absolvição
do acusado
Marcondes Siqueira da Silva,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, conforme já mencionado a materialidade do crime está
comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial da substância apreendida (
343,38g de maconha
), auto de exibição e apreensão, bem como, pelo depoimento dos policiais militares envolvidos na abordagem.

No que tange à autoria, os
depoimentos dos agentes policiais são firmes, coerentes e convergentes
, apontando que o acusado
Marcondes
conduzia o veículo onde foi localizada a droga — especificamente, sob o banco do motorista — o que
descaracteriza a alegação de desconhecimento da substância
.

Com efeito, as testemunhas
Mackson e Christian
confirmaram o encontro da droga no interior do veículo do apelante
Marcondes
, justamente, no veículo que havia sido indicado que estaria fazendo as tratativas da venda da arma de fogo e no local que estaria aguardando para fazer as intermediações.

Assim, em que pese, o acusado, tanto em sede policial quanto em juízo, tenha negado a propriedade da droga e qualquer envolvimento com o tráfico, alegando que apenas tomou ciência da droga ao ser apresentado na delegacia,

os elementos probatórios colhidos nos autos, em especial o laudo pericial e os depoimentos policiais,
rechaçam essa versão defensiva
. A substância foi encontrada no interior do veículo sob sua condução, em quantidade e forma de acondicionamento que revelam finalidade mercantil, sendo incompatível com o uso pessoal.

Ademais, cumpre registrar que não foi apreendido qualquer instrumento normalmente relacionado ao consumo de entorpecentes, tais como cachimbos, dichavadores ou papel de seda.

Pelo contrário, a quantidade apreendida —
343,38g de maconha

em forma de tablete
— extrapola, de forma significativa, os parâmetros usualmente admitidos para caracterização do uso pessoal. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a posse de até 40 gramas de maconha pode, em tese, servir como critério indicativo para distinguir o usuário do traficante (RE 635.659 – Tema 506).

Assim, a expressiva quantidade apreendida revela-se incompatível com a tese de uso próprio, sugerindo, ao menos em princípio, o propósito de comercialização, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Parte inferior do formulário

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fls. 61).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...) (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

(...) Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. (...) (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Desta forma, em que pese a Defesa pleitear a absolvição, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo recorrente.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
(...) RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...) 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020).

Neste sentido é o Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Na situação retratada, o fato de
transportar e trazer consigo
substância entorpecente, se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser auferida dos indícios e presunções, analisados sem preconceito. E se formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente, assim deve ser considerado.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente.

Portanto, a quantidade e as circunstâncias em que a droga foi encontrada, são suficientes para justificar a condenação na forma da sentença proferida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial
,
afasto a preliminar arguida,
e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025